Tribunal: TJBA
Processo: 8026244-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026244-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON BRITO PAULO

Advogado(s)
:
ANDHREA SILVA NASCIMENTO CARVALHO

AGRAVADO: MATHEUS CALHEIRA DE ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
Silvana Souza Santos registrado(a) civilmente como SILVANA SOUZA SANTOS, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. POSSE DIRETA DO LOCATÁRIO. ESBULHO PRATICADO PELO LOCADOR. AUTOTUTELA. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse que deferiu liminar em favor do locatário de imóvel comercial, determinando sua reintegração na posse e a abstenção de atos de turbação ou esbulho pelo locador.

2. A decisão agravada reconheceu a posse direta do Autor, decorrente de contrato de locação vigente até 03/04/2028, bem como a ocorrência de esbulho praticado pelo Réu, proprietário do imóvel, mediante retomada unilateral do bem.

3. O Agravante sustentou exercício regular de direito, alegando inadimplemento contratual, infração administrativa ambiental atribuída ao locatário e interdição do estabelecimento pela Autoridade Municipal, pugnando pela revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da liminar de reintegração de posse em favor do locatário, diante da retomada do imóvel pelo locador durante a vigência do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de liminar possessória exige a demonstração documental da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, sendo dispensável a análise dos requisitos do art. 300 do CPC em hipóteses de posse nova.

5. O contrato de locação vigente constitui justo título apto a comprovar a posse direta do locatário, assegurando-lhe o uso pacífico do imóvel durante o prazo contratual.

6. A retomada do imóvel pelo locador, mediante autotutela, caracteriza esbulho possessório, ainda que alegado inadimplemento contratual ou prática de infração administrativa pelo locatário. O locador deve utilizar a via judicial adequada para reaver o imóvel, notadamente a ação de despejo, conforme a Lei n.º 8.245/1991.

7. Eventuais descumprimentos contratuais ou danos ao imóvel não afastam, em sede de cognição sumária, a proteção possessória conferida ao locatário, decorrente de relação locatícia vigente.

8. Inexistente ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retomada unilateral de imóvel pelo locador, durante a vigência de contrato de locação, configura esbulho possessório e autoriza a concessão de liminar de reintegração de posse em favor do locatário.

2. Alegações de inadimplemento contratual ou infração administrativa não legitimam a autotutela possessória, devendo o locador valer-se da ação de despejo para reaver o imóvel.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 561, 562 e 1.015, I; Lei nº 8.245/1991, arts. 5º e 22, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, AI nº 0740681-04.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 18.02.2021.

TJMG, AC nº 1000021-27.2016.8.15.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 14.12.2022.

TJRS, AC nº 70080730880, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 06.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8026244-38.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
GERSON BRITO PAULO

e Agravado
MATHEUS CALHEIRA DE ARAUJO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR